Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-53.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002909-53.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.324.894/0002-70 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 027.439.261-55 (APELANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (REPRESENTANTE), JEFERSON JOSE LOURENCO 00889162190 - CNPJ: 14.549.600/0001-18 (APELANTE), JEFERSON JOSE LOURENCO - CPF: 008.891.621-90 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JEFERSON JOSE LOURENCO 00889162190 - CNPJ: 14.549.600/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON JOSE LOURENCO - CPF: 008.891.621-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002909-53.2016.8.11.0002

APELANTE
: JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA

APELADO
: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARTE REQUERIDA CITADA POR EDITAL E BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E NOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça não afasta a obrigação da parte beneficiária ao pagamento de custas processuais e dos honorários sucumbenciais, apenas e tão somente suspende tal obrigação, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002909-53.2016.8.11.0002

APELANTE
: JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA

APELADO
: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

RELATÓRIO

Apelação
interposta por José Alves Júnior de Oliveira.

AÇÃO: Monitória
, proposta
por Varella Indústria e Comércio de Vidros Ltda.-ME, em face de José Alves Júnior de Oliveira, Jeferson José Lourenço-ME e Jeferson José Lourenço.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$9.020,73 (nove mil, vinte reais e setenta e três centavos), representados pelos cheques juntados aos autos, cujo valor deverá ser corrigido.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

APELAÇÃO
: o primeiro requerido José Alves Júnior de Oliveira, pela curadoria especial, o Núcleo de Estágio Jurídico da Faculdade FAUSB, sustenta que o apelante até o momento não foi localizado, possui o benefício da assistência judiciária gratuita, e não tem condições de pagar a dívida, bem assim as custas do processo e os honorários advocatícios.

Assim, ao alegado de que, por ser beneficiário da justiça gratuita, e ter sido citado por edital, não pode arcar com a condenação imposta, qual seja, o pagamento da dívida no valor de R$9.020,73 e das custas processuais e dos honorários advocatícios, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça e pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 38912738).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002909-53.2016.8.11.0002

APELANTE
: JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA

APELADO
: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por José Alves Júnior de Oliveira.

AÇÃO: Monitória
, proposta
por Varella Indústria e Comércio de Vidros Ltda.-ME, em face de José Alves Júnior de Oliveira, Jeferson José Lourenço-ME e Jeferson José Lourenço.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$9.020,73 (nove mil, vinte reais e setenta e três centavos), representados pelos cheques juntados aos autos, cujo valor deverá ser corrigido.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para afastar a condenação imposta no
decisum
de pagamento nos ônus de sucumbência em razão de o requerido ser citado por edital e ser beneficiário gratuidade da justiça.

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Varella Indústria e Comércio de Vidros Ltda.-ME, em face de José Alves Júnior de Oliveira, Jeferson José Lourenço-ME e Jeferson José Lourenço, aparelhada por 05 cheques emitidos por José Alves Júnior de Oliveira, no valor total de
R$9.020,73
, com data de emissão nos meses de novembro e dezembro de 2013, proveniente de mercadorias adquiridas da empresa autora (vidros), que foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Consta dos autos que Jeferson José Lourenço-ME e Jeferson José Lourenço, devidamente citados, deixaram transcorrer o prazo para manifestação (Id. 38912732).

Consta, ainda, que, depois de esgotado todos os meios de localização de José Alves Júnior de Oliveira, fora determinada a sua citação por edital (Id. 38912712), decorrido o prazo, sem qualquer manifestação do requerido, foi nomeado como Curador Especial o Núcleo de Pratica Jurídica da Faculdade FAUSB/Várzea Grande (Id. 38912721), que apresentou contestação por negativa geral.

Ao analisar o feito o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da demanda para constituir em título executivo o valor pleiteado e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Contra esta decisão recorre a Curadora Especial FAUSB, em favor de José Alves Júnior de Oliveira.

Para a Curadoria Especial, que representa o Apelante nos autos, este não está ciente do processo, pois não foi encontrado e nem localizado em nenhum endereço ou telefone que consta no processo, foi citado por edital e é beneficiário da gratuidade da justiça e, por tal razão, não pode ser condenado nos ônus de sucumbência e nem no pagamento do valor da dívida.

Passa-se à análise do recurso.

De início, em que pese as alegações expostas nas razões recursais, ao contrário do alegado, verifica-se que não há pedido e nem deferimento expresso pelo Juízo de Primeiro Grau para a gratuidade da justiça em favor do requerido José Alves Júnior de Oliveira, representado pela Curadora Especial FAUSB.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça não se presume mesmo nos casos em que o réu esta representado por curador especial (Precedentes:
AgInt no AREsp 1093388/SP)
.

Por outro lado, o Apelante pugna para que seja concedido o benesse nesta seara recursal, o que, na espécie, é caso de deferimento do pleito.

Defiro
, portanto, a gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como se vê, o apelante foi citado por edital, porquanto esgotado todos os meios para a sua localização.

No que tange a validade da citação do apelante, via edital, tem-se que se encontra amparada pelo inciso IV, do art. 246, do CPC, depois de esgotado todos os meios de sua localização, tem-se que foram observados os requisitos necessários para a aludida citação, tanto pela parte autora, quanto pelo Juízo
a quo
, não há qualquer nulidade quanto a esta questão.

De outro turno, o fato de o apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, não o isenta do pagamento da condenação prolatada.

Registra-se que a benesse sequer afasta a obrigação da parte beneficiária ao pagamento de custas processuais e dos honorários sucumbenciais, apenas e tão somente suspende tal obrigação, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART.535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA AO DISPOSITIVO DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O acórdão recorrido consignou o descabimento da condenação em honorários advocatícios da parte beneficiária da justiça gratuita, invocando precedente da eg. Corte de origem, a despeito da redação então vigente do art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

2. Improcede, no entanto, a tese de violação do dispositivo do art.535 do CPC/1973, na medida em que o acórdão impugnado aplicou tese jurídica fundamentada, mediante integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, tendo, assim, debatido a questão suscitada.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é uniforme no sentido de que é cabível a condenação do beneficiário da gratuidade judiciária nas custas judiciais e nos honorários advocatícios, devendo, apenas e tão somente, ficar suspensa a exigibilidade da execução de tais verbas, nos estritos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

4. "
Não obstante o deferimento do benefício de justiça gratuita, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado ainda sob a égide do CPC/73, orienta-se no sentido de que 'o beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei n. 1.060/50
' (STJ, AgRg no AREsp 598.441/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/6/2015). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg na SEC 9.437/EX, Rel.Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6/5/2016; EDcl na AR 4.297/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 384.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/10/2013. Tal compreensão foi ratificada pelo CPC de 2015, em seu art. 98, §§ 2o e 3o". (AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017).

5. Dessa forma, o entendimento firmado na matéria pelo eg. TRF da 5a Região afronta dispositivo legal expresso, além de contrariar a jurisprudência mais do que dominante deste STJ.

6. Recurso especial conhecido e provido em parte.
” (REsp 1545053/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 22/09/2017) (destaquei)

No que tange a alegação de que o beneficiário da gratuidade da justiça, citado por edital, não pode ser condenado ao pagamento do valor da dívida reconhecida pela sentença, tem-se que a pretensão recursal lançada pelo apelante, representado pela curadora especial, carece de amparo legal.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto por
José Alves Júnior de Oliveira, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020